Tribunal: TJDFT
Processo: 0741197-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IRPF E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍCIA MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o DF se abstenha de promover descontos referentes a imposto de renda dos proventos da parte autora.
2. O agravante sustentou ser necessário para o reconhecimento administrativo de isenção de recolhimento de imposto de renda a submissão prévia à perícia médica oficial. Afirmou não ter o agravado se submetido à perícia médica oficial, tampouco existem documentos particulares que inquestionavelmente o enquadre como portador de alguma das doenças graves elencadas na legislação que regula a isenção de IRPF. Aduziu ser necessária a realização de perícia médica oficial para deslinde da questão trazida em Juízo. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar, de pronto, os efeitos da decisão recorrida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pela não intervenção no feito (ID 53417866).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 51822468.
5. Nos termos da Súmula 598 do STJ, É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
6. Entendeu o Juízo de 1o grau ter comprovado o requerente ser militar da reserva e ser portador de cardiopatia grave, nos termos do relatório médico acostado aos autos, doença com previsão legal de isenção de IRPF, fazendo jus à isenção tanto do imposto de renda quando da contribuição previdenciária, devendo ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela.
7. Não restou demonstrado nos autos os requisitos indispensáveis à concessão da medida pleiteada, tendo a Administração meios de reaver seu crédito em caso de improcedência do pedido inicial.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.